Tribunal: TJDFT
Processo: 0757347-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretende a agravante o conhecimento do recurso, visto que o pagamento das guias das custas processuais foi feito de forma regular, apesar do equívoco na juntada dos documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. 4. Ao contrário do aventado pela agravante, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei, uma vez que a guia de custas e emolumentos inserida apresenta numeração de identificação diversa do corresponde recibo.
5. Conforme exposto na decisão agravada, a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725018 01940.312174 1 97700000010792, enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de 00190.00009 02941.725018 01940.311176 3 97790000010792. Ou seja, não há correspondência entre as guias e os comprovantes de pagamento, e tampouco com este processo. 6. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48h após a interposição do recurso, a deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1791204, 07044159220238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. IV. DISPOSITIVO
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).